Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708040-91.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO LEMOS GOMES APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ESPÓLIO DE OSÉIAS LEMOS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, GLAZIANE TAVARES ALVES D E C I S Ã O O apelante pede em suas razões recursais o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, aduzindo, em suma, que é autônomo e aufere renda decorrente de mercado de sua propriedade, situado na região do Vale do Amanhecer. Assevera que em razão da pandemia as atividades do seu negócio ficaram suspensas por um tempo razoável, impactando negativamente os seus rendimentos, motivo pelo qual requer a concessão da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o apelado impugna o referido pedido, sob o argumento de que o recorrente está sendo assistido por advogado particular e que possui uma motocicleta, fato este demonstrado nos autos, além de um supermercado, não podendo ser considerado juridicamente pobre. É o relato do essencial. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. Na espécie, o apelante, a fim de demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, juntou aos autos a sua declaração de hipossuficiência econômica (ID 19935900), o comprovante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do estabelecimento comercial de sua propriedade (ID 19935901), e a Declaração de Imposto de Renda Ano-Calendário 2019 (IDs 19935902 e 19935903). A despeito de ser público e notório que o contexto de pandemia vivenciado no ano corrente trouxe inúmeras dificuldades para diversos setores do comércio, sabe-se que, no caso do ramo de mercados, não houve suspensão de atividades para a comercialização de produtos alimentícios. O que houve foi a adoção de medidas de segurança a fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro deste tipo de estabelecimento, bem como o controle de entrada de pessoas potencialmente contaminadas, através do uso de termômetro e álcool. Sobre a Declaração de IR apresentada, consta o recebimento pelo apelante de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) mediante a pessoa jurídica de sua titularidade, sendo considerada renda significativa, além de possuir pelo menos um bem não declarado, qual seja a motocicleta objeto de discussão no feito. Por outro lado, o apelante não carreou nenhum elemento indicando que o montante recebido é insuficiente para sua mantença e de sua família, notadamente quanto às despesas habituais com água, luz, moradia, por exemplo, ou ainda altos gastos extraordinários. A respeito do tema, confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. VIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC, determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade 2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 3. [...] (Acórdão 1286269, 07001401120208070005, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE PRÉVIA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. ATO DE APREENSÃO JUDICIAL. TUTELA IMPOSITIVA. (...) 6. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 7. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1068452, 20160110781158APC, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: 462/464) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários de advogado. 2. Sob esse prisma, não antevejo verossimilhança nas argumentações da agravante, pois, não juntou aos autos qualquer documento que abalize sua tese de que se encontra em condição de miserabilidade. 3. A necessidade de se comprovar a situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV. 4. Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1061134, 07143733320178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 11/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registre-se, ainda, diversamente do defendido pelo recorrido, que o patrocínio da causa por advogado particular, por si só, não obsta a outorga da benesse, e que não há que se falar em deserção ante o não recolhimento do preparo na interposição do recurso, uma vez que foi formulado no seu bojo o pedido pela gratuidade de justiça. Por oportuno, trago à colação dispositivos legais que versam expressamente sobre tais questões: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (grifo nosso) Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão do vindicado benefício, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Com essas razões e à luz da autoridade do artigo 99, § 7o, do CPC, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a apelante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador